Tribunal: TJPA
Processo: 0805702-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805702-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DIREITO À DIGNIDADE HUMANA E À SAÚDE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DEVE SER PRECEDIDA DE AVISO/NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de fevereiro a 06 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRK AMBIENTAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS – SANEATINS,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9341505, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (nº. 0800965-93.2020.8.14.0125) movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

Inconformado, o agravante pontua que as alegações apresentadas pelo Ministério Público careciam de verossimilhança e contrariam a legislação de saneamento básico.

Acrescentou que sempre respondeu todos os ofícios expedidos pelo Parquet, apresentando as informações técnicas de cumprimento das normas sanitárias, mas que o MP jamais movimentou qualquer corpo técnico para apurar as denúncias, limitando-se às reclamações esporádicas de alguns populares.

Asseverou que eventos pontuais de interrupção do fornecimento ou má qualidade da água poderiam ocorrer por inúmeros fatores, como obras de melhorias e/ou manutenções da rede pública, períodos de estiagem, interrupções do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo fortes chuvas que poderiam aumentar o nível de turbidez dos mananciais, exigindo que a concessionária desligasse, momentaneamente, o sistema para não comprometer a qualidade da água fornecida. Todavia, o inquérito civil se baseia principalmente em reclamações anteriores ao ano de 2017, informações completamente defasadas após todas as obras de melhorias realizadas pela empresa, independentemente da propositura da presente ação.

Ressalvou que o único documento técnico apresentado pelo MP se referia a uma vistoria técnica, conduzida por Engenheiro, que analisou o sistema de distribuição do Município em julho de 2017. Reforçou, ainda, que o Departamento de Vigilância em Saúde já realizava, periodicamente, a análise da água do Município, bem como recebia rotineiramente as análises realizadas pela BRK e laboratórios terceirizados, em conformidade com as diretrizes impostas pelo Ministério da Saúde.

Salientou que a decisão está em confronto com a jurisprudência das Cortes Superiores, citando decisão do STJ na qual foi reconhecida a legalidade da interrupção do abastecimento por inadimplemento do usuário, para realização de manutenção e para expansão da rede e medidas emergenciais, de acordo com a legislação. Defendeu a excludente da responsabilidade civil em razão de caso fortuito e força maior. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar o decisum ad quem.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9756993.

É o suficiente relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, observa-se que a petição inicial da ação civil pública foi instruída com documentos aptos a comprovar a verossimilhança das alegações.

A falta de água ocorre sem qualquer aviso prévio ou estimativa de duração, o que não se enquadra nas referidas interrupções programadas, caracterizando a descontinuidade do serviço público essencial.

Consoante demonstrado pela Promotoria de Justiça de São Geraldo do Araguaia, essas interrupções, que o Agravante diz serem urgentes e necessárias à manutenção, padecem da
falta de comunicação prévia ou de justificativa sobre o motivo da interrupção.

A título exemplificativo, temos a reclamação formalizada pela Sr.ª Marina Rodrigues Rocha, moradora da Rua Lauro Sodré, Bairro Alto Bec, informando que “
a falta de água ocorre desde o início do ano de 2020 e que todas as vezes que reclamou junto à BRK Ambiental, obteve a resposta que o reservatório estava baixo e que o equipamento não consegue jogar água para distribuição na rua em que reside. A denunciante relatou que muitos moradores de seu bairro estão sofrendo com a falta de água e que assim permanece por 8 (oito) dias consecutivos, sendo que a empresa só comunica a interrupção
3 (três) dias depois do início da falta de água”.

Essas provas, aliadas às amostras apresentadas na exordial, comprovam que a água apresenta cor e odor forte, circunstâncias que autorizam a conclusão da sua inadequação quanto à potabilidade.

No tocante à alegação de que a decisão está em confronto com a jurisprudência das Cortes Superiores, citando decisão do STJ que reconhecia a legalidade da interrupção do abastecimento, essa decisão não se amolda ao caso concreto.

Deveras, o precedente citado pela Recorrente, REsp n.º 828.176 /RS, se refere à possibilidade de interrupção do fornecimento de água nos termos do preceituado na legislação:

RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI 8.987/95, ART, 6º, §3º, II. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO. .

1. É lícito à concessionária interromper o fornecimento de água
se, após aviso prévio, o usuário permanecer inadimplente.
Interpretação do art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. 2. É possível a suspensão de serviços públicos essenciais nas hipóteses em que há necessidade de se preservar a continuidade e a qualidade da prestação dos serviços à coletividade. 3. Recurso especial provido. (...) É o relatório. 2. Assiste razão à recorrente.
O art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, prevê duas hipóteses em que é legítima a interrupção de serviços prestados por concessionárias de serviços públicos:
"Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. § 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade." (grifou-se) Da exegese do citado preceito, verifica-se a possibilidade de interrupção do fornecimento de água nos casos em que há necessidade de se preservar a continuidade e a qualidade da prestação dos serviços à coletividade. A continuidade dos serviços públicos essenciais, assegurada pelo art. 22 do CDC, é limitada pelas disposições contidas na Lei 8.987/95, não havendo falar em ilicitude na interrupção do fornecimento de água, nos casos de inadimplência do usuário. A propósito: "ADMINISTRATIVO. ÁGUA. FORNECIMENTO. CORTE. ART. 6, § 3º, INCISO II, DA LEI N.º 8.987/95. LEGALIDADE. 1. É lícito ao concessionário de serviço público interromper,
após aviso prévio
, o fornecimento de água ao usuário que deixa de pagar as contas de consumo. Precedentes. 2. Recurso especial provido." (REsp 816.233/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 23.3.2006) "ADMINISTRATIVO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE. 1. A 1.ª Seção, no julgamento do REsp n.º 363.943/MG, assentou o entendimento de que é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei n.º 8.987/95, art. 6.º, § 3.º, II). 2. Ademais, a 2.ª Turma desta Corte, no julgamento do REsp n.º 337.965/MG entendeu que o corte no fornecimento de água, em decorrência de mora, além de não malferir o Código do Consumidor, é permitido pela Lei n.º 8.987/95. (...) 9. Recurso especial improvido, por força da necessidade de submissão à jurisprudência uniformizadora." (REsp 691.516/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de DJ 24.10.2005). Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões singulares: REsp 822.548/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 11.4.2006; REsp 747.689/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 19.12.2005. 3. Diante do exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial, com inversão dos ônus sucumbenciais, ressalvando-se, todavia, que o recorrido é beneficiário da assistência judiciária gratuita. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 11 de maio de 2006. MINISTRA DENISE ARRUDA Relatora (STJ. Decisão monocrática 828176. Processo nº 2006/0062004-4; Relator (a): Denise Arruda. Data do julgamento: 20060531. Data de publicação: 20060531)

De fato, a lei expressamente admite a interrupção do fornecimento do serviço, sem caracterizar descontinuidade, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações ou, ainda, por inadimplemento do usuário, consoante art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95.
Contudo, essa interrupção deve ser precedida de aviso/notificação do usuário.

Ressalta-se, ainda, em que pese o agravante ter alegado que algumas interrupções ocorreram para realização de obras de melhorias na rede de água, não logrou êxito em comprovar o caráter emergencial dessas medidas, sendo que a reiterada descontinuidade e irregularidades no fornecimento são hábeis a ensejar o dano moral coletivo, nos termos da jurisprudência do C.STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ENCANDA. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe
para obrigar a ora recorrente a fornecer serviço regular de abastecimento de água potável encanada para a população do Município de Frei Paulo e dos seus povoados,
inclusive com a realização de obras de ampliação da rede de abastecimento, tornando tal serviço adequado e eficiente, além de condená-la em danos morais coletivos.

2. Em primeiro grau os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelação da concessionária de serviço público foi provida apenas para ampliar o prazo para o cumprimento das obrigações de fazer a ela impostas.

3. A suscitada ofensa constitucional não merece conhecimento, porquanto o exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

4. Acertado o reconhecimento pelo Tribunal a quo do dano moral coletivo. A lesão de interesses transindividuais atinge não apenas a esfera jurídica de titulares de direito individualmente considerados, como também compromete bens, institutos e valores jurídicos superiores, revestindo-se de interesse social qualificado.

6. A privação do fornecimento de água e a irregularidade de tal serviço, lesa não só o indivíduo prejudicado pela falta de bem vital e pelo serviço deficiente, como também toda coletividade cujos diversos direitos são violados: dignidade da pessoa humana, saúde pública, meio ambiente equilibrado. O dano, portanto, decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de prova objetiva do prejuízo individual sofrido.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma coletividade. Nesse sentido: Precedentes: REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/5/2018; REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/2/2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/5/2017; EREsp 1.367.923/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/03/2017; AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/5/2016; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/4/2016; AgRg no REsp 1.485.610/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/4/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25/9/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012 8. No tocante ao pleito de redução da quantia fixada a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão de tais valores somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1820000/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

Com efeito, a probabilidade do direito decorre dos elementos constantes nos autos.

Ao se tornar concessionária de serviço público de abastecimento de água, a agravante não só estabeleceu relações com o poder público concedente, mas também com os usuários do serviço, demonstrando a necessidade de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde, salvaguardando efetivando direitos fundamentais, expressamente previstos na Carta Constitucional que possuem aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO "CANAL DO ANIL". FALHA NA INSTALAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO INDIVIDUAL.
INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ACESSO A JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. No que diz respeito à legitimidade, o Superior Tribunal de Justiça entende que o cidadão diretamente atingindo pela precariedade do sistema de saneamento básico não está impedido de propor ação individual, pleiteando melhoramentos na rede de esgoto sanitário, pois o direito alegado é considerado também individual homogêneo. Ademais, as tutelas de direitos transindividuais fazem parte de sistema que contempla técnica de ampliação dos remédios à disposição do jurisdicionado (e não de restrição). Isso pressupõe a legitimação ordinária do lesado, geradora da legitimidade extraordinária dos sujeitos elencados no art. 5º da Lei 7.347/1985.

2. O exame da tese de que o negócio jurídico celebrado pela Cedae com o Município do Rio de Janeiro excluiu a responsabilidade e a legitimidade da recorrente demanda análise de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Por fim, é inviável analisar as seguintes teses defendidas no Recurso Especial: os autores são usuários irregulares do serviço, não havendo sequer cobrança; o problema existente decorre da ausência de galerias de águas pluviais, e não de falha na instalação e na manutenção da rede de esgoto; não há dano moral e a responsabilidade pela realização das obras de esgotamento sanitário é do Município do Rio de Janeiro. Com efeito, o acolhimento das referidas teses também demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1870390/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 16/12/2021)

Por sua vez, notório que não se exclui da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), cumprindo ao Poder Público tornar efetiva a prestação da saúde, com a promoção medidas reais que tenham por escopo viabilizar e dar concreção ao que prescreve a Constituição Federal (art. 196), não bastando a mera proclamação formal do direito – mister seja ele respeitado e garantido na íntegra, mediante prestação positiva por parte do Estado (lato sensu).

Outrossim, resta caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que milita em favor do autor/ ora agravado, pois resguarda o direito à saúde e saneamento básico, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos os cidadãos devem ser assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/03/2023